Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONVERSÃO IRREGULAR DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial derivada de conversão de ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular constituição em mora da devedora fiduciária; e (ii) verificar a validade da conversão da ação de busca e apreensão em execução, à luz do Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, sob o Tema 1.132, reconhece como suficiente para a constituição em mora o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário. 4. No caso concreto, a notificação foi regularmente enviada ao endereço contratual, sendo descabida a alegação de nulidade por uso de endereço anterior à atualização via SISBAJUD, por se tratar de requisito pré-processual. 5. Por outro lado, a conversão da ação de busca e apreensão em execução exige a comprovação da impossibilidade de localização do bem, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, o que não se verificou nos autos. 6. A conversão decorreu apenas do desinteresse do credor em viabilizar a busca do veículo, sem exaurimento das diligências. Posteriormente, o bem foi localizado e apreendido pelo Juízo deprecado, em cumprimento à carta precatória expedida no feito originário, demonstrando a inadequação da conversão processual. 7. Diante disso, é devida a decretação de nulidade da decisão que determinou a conversão do rito e dos atos processuais posteriores, mantendo-se a validade da apreensão já efetivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e Tema 1.132 do STJ. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução exige demonstração da impossibilidade de localização do bem, sendo nula a conversão baseada apenas na inércia ou desinteresse do credor.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, 3o, 4o e 5o; CPC/2015, arts. 319 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.019.200/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.800.032/SP); TJDFT, Acórdãos 1721977, 1733638, 1725444 e 1727670.